Tribunal: STF
Processo: Rcl 82799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por H. P. S. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000412-04.2024.5.02.0482, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    O Reclamante, Sr. Herber Pires dos Santos, ajuizou Reclamação Trabalhista em face de Vicente Mesquita, M. Oliveira, Grupo Campseg, Sheila Silva e Rumo Logística, visando o reconhecimento do vínculo empregatício em período sem registro, unicidade contratual e o pagamento das verbas trabalhistas correlatas, autuada sob o nº 1000412-04.2024.5.02.0482, em tramite perante a 2ª Vara do Trabalho de São Vicente/SP. 



    Após regular instrução processual, ao proferir sentença, o Douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação trabalhista, reconhecendo o vínculo de emprego em período sem registro, na função de segurança patrimonial armada, condenando as empresas aos pagamentos de verbas rescisórias, adicional noturno, adicional de periculosidade, horas extras e demais verbas trabalhistas, além da anotação na CTPS. 



    Posto isso, as partes interpuserem recursos ordinário, sendo proferido o v. acordão, o qual reconheceu a unicidade contratual, declarando o período laborado com e sem registro como único e excluiu da condenação de primeiro grau alguns pedidos. Ocasião em que foram interpostos os recursos de revista pelas empresas. 



    Todavia, o Excelentíssimo Desembargador Dr. Wilson Fernandes, integrante da 9ª Turma daquele Egrégio Tribunal, proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito, mesmo diante de seu posicionamento pessoal contrário, com fundamento no Tema 1389 da Repercussão Geral (doc. 1, pp. 3-4, grifei). 



    Prossegue aduzindo que:



    Nota-se que a decisão proferida nos autos faz expressa referência à existência e à discussão de contrato formal de prestação de serviços, requisito essencial para a incidência do Tema 1389 de Repercussão Geral. 



    Entretanto, no presente caso, tal discussão não ocorreu, tampouco foi arguida ou comprovada a existência de contrato escrito ou qualquer outro documento que ampare a tese de prestação de serviços autônomos ou via pessoa jurídica. Trata-se de ponto central delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, que não pode ser distorcido sob pena de se ampliar indevidamente a abrangência do precedente, desvirtuando seu objeto (doc. 1, p. 6 – grifei).



    Argumenta que:



    A simples alegação genérica de autonomia funcional ou de prestação de serviços por conta própria, desacompanhada de qualquer documento idôneo, como contrato escrito, notas fiscais ou comprovação de inscrição como autônomo, não tem o condão de atrair a aplicação do Tema 1389. 



    Permitir o contrário equivaleria a admitir que qualquer empresa, para evitar a imediata tramitação da ação, bastaria invocar a palavra ‘autônomo’ em sua contestação, ainda que sem prova mínima, para ensejar o sobrestamento do feito. Portanto, no caso concreto, não há aderência estrita entre o objeto da demanda originária e a tese firmada no Tema 1389 da Repercussão Geral. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é clara ao restringir a aplicação do Tema 1389 a processos que discutem exclusivamente a validade da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para prestação de serviços, com existência formal de contrato e demais elementos típicos da terceirização (doc. 1, p. 6 – grifei).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    f) A total procedência da presente reclamação para que seja anulada a decisão atacada e a retomado o regular andamento do feito no juízo competente (doc. 1, p. 22).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, a qual transcrevo integralmente:



    Em r. decisão nos autos ARE 1.532.603 RG/PR (tema 1.389 da tabela de repercussão geral), proferida em 14.4.2025, do Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional, na forma do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    "1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante."



    O Exmo. Ministro destacou que a controvérsia sobre esses temas vem gerando aumento expressivo do volume de processos no E. STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Portanto, em estrito cumprimento à determinação, imperioso o sobrestamento, até decisão definitiva pelo E. STF, somente quando, cumulativamente, houver discussão sobre: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços (ADPF 324); e 3) o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.



    Além da interpretação literal acima exposta, a análise deve ser vista à luz do parágrafo único do artigo 444 da CLT, que trata do empregado considerado hipersuficiente, com respeito às disposições de proteção ao trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 



    E, não menos importante, a licitude da alegação de validade da relação jurídica de cunho não empregatício, em que há trabalhador pessoa física ou jurídica, pressupõe a existência, nos autos, de prova documental (escrita) deste negócio jurídico celebrado entre as partes.



    Como corolário lógico, não abarca situações em que, não havendo prova documental (escrita), a discussão se pautou em prova oral produzida nos autos, na sua necessária valoração e subsunção aos requisitos do liame empregatício. 



    Portanto, em resumo, a suspensão somente é cabível quando preenchidos os requisitos cumulativos indicados pelo E. STF, abarcando casos de trabalhadores hipersuficientes (art. 444, parágrafo único, da CLT) e quando houver prova documental (escrita) da forma de contratação das partes. Nos demais casos, o feito deve tramitar regularmente. 



    Contudo, em virtude do posicionamento do E. STF, inclusive cassando decisão deste Vice-Presidente Judicial (exemplificativamente, Reclamação Constitucional 79.861 São Paulo), ressalvo entendimento pessoal e passo a determinar a suspensão dos feitos, incondicionalmente (documento 24).



    Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação havida entre um grupo empresarial do ramo de segurança patrimonial e um vigilante patrimonial armado, estabelecida sem a devida formalização via contrato civil de prestação de serviços ou registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (documento 4, pp. 16/22). 



    Acerca dos fundamentos nos quais alicerçada a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre o trabalho e o grupo econômico, convém destacar trecho do acórdão resultante do julgamento do recurso ordinário: 



    No âmbito do Direito do Trabalho, sendo confirmada a prestação de serviços, há presunção legal de que ela decorre da relação de emprego prevista nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Quer dizer, a prestação de serviços por pessoa física é fato constitutivo do direito ao vínculo de emprego, cujo ônus probatório incumbe a quem alega. 



    Mas, sendo admitida a prestação de serviços pela parte ré, e tendo sido alegados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, o ônus de prova desses fatos passa a ser seu (art. 818, II da CLT). 



    Na causa de pedir, o período sem registro está segmentado em dois: labor para a primeira reclamada de 14.3.2022 a 31.12.2022; labor para a terceira reclamada de 1º.1.2023 a 30.4.2023. Em paralelo, há a alegação de que a sexta reclamada foi a efetiva tomadora dos serviços em todo o período, inclusive o registrado, de 1º.5.2023 a 17.7.2023. 



    Pois bem. 



    No que se refere ao período inicial, de 14.3.2022 a 31.12.2022, a primeira reclamada, alegando espécie de trabalho cooperado (autônomo, por via de consequência), declarou que organizava os colaboradores e realizava o repasse dos pagamentos feitos por uma terceira empresa (Audi JJ Serviços Gerais Ltda), que era quem mantinha contrato de terceirização com a sexta reclamada (ID. d1db7ea - Pág. 9)



    A segunda reclamada também alegou os mesmos fatos no ID. 1cacc30 - Pág. 8-9: que organizava os colaboradores autônomos e repassava pagamentos em nome da empresa "Audi JJ", no âmbito de sua terceirização com a sexta ré (Rumo). 



    Quanto ao segundo período, de 1º.1.2023 a 30.4.2023, a terceira reclamada negou a prestação de serviços pelo autor. 



    Já a quinta reclamada alegou que o reclamante era trabalhador autônomo e prestou serviços de forma esporádica (ID. a612ae6 - Pág. 4), na captura de imagens por drones. 



    Por fim, a sexta reclamada, negando qualquer terceirização com as corrés, confirmou ter contratado a quarta ré em janeiro de 2023 e, no âmbito da terceirização de mão de obra, disse não ter controle ou conhecimento de quais profissionais atuaram em seu benefício. Mesmo assim, sem negar peremptoriamente o fato, insistiu em dizer que "(...) não reconhece a prestação de serviços do autor (...)" (ID. 67e6f0f - Pág. 8).



    Como visto, apenas a terceira reclamada negou a prestação de serviços de 1º.1.2023 a 30.4.2023.



    [...]



    O documento de ID. b57d897 - Pág. 1 informa o dia 2.1.2023 como termo inicial da terceirização entre as terceira e sexta reclamadas. E o contrato de ID. 65a3abe - Pág. 1 revela terceirização entre as quarta e sexta reclamadas, iniciada em 17.1.2023. 



    Os contratos se relacionam à manutenção, ao controle de acesso e à segurança patrimonial em linha férrea. 



    Os controles de ponto de ID. b447011 comprovam a prestação de serviços do autor de 1º.5.2023 a 17.7.2023, em prol da sexta reclamada, justamente o período de vigência do contrato de trabalho anotado em CTPS (ID. d639d81 - Pág. 1).



    Para o período anterior, de 1º.1.2023 a 30.4.2023, o boletim de ocorrência de ID. 2f22252 relata situação em que, no dia 20.3.2023 (antes do registro em CTPS), dois "vigilantes da estrada de linha férrea", que prestam "serviços para empresa Rumo", dentre eles o autor, flagraram furto de certo equipamento da composição de trem, ocasião em que conduziram o suspeito para averiguação em Delegacia de Polícia.



    [...]



    Essa mesma irregularidade ocorreu com a testemunha ouvida, a qual declarou que "(...) no período sem registro o depoente recebia seus pagamentos através da empresa Sheila; que ao que sabe a Sra. Sheila é esposa de um dos diretores da CAMPSEG Sr. Barbosa (...)" (ID. 6e1de9e - Pág. 6). [...]



    Sendo mendaz a negativa de prestação de serviços trazida pela terceira reclamada, o período trabalhado referido na petição inicial não sofre nenhuma restrição. 



    Os objetos dos contratos acima citados (IDs c1f30f4 - Pág. 1, ID. 000c1d4 - Pág. 12 e ID. b57d897 - Pág. 1) evidenciam que o empreendimento patronal em torno da terceirização era um só, o que permite definir que o reclamante laborou para a terceira reclamada de 1º.1.2023 a 30.4.2023, em unicidade com o contrato de 1º.5.2023 a 17.7.2023 e vínculo empregatício único de 1º.1.2023 a 17.7.2023, regido pelo art. 3º da CLT, período em que prestou serviços para a sexta reclamada, mediante terceirização de mão de obra. 



    A sexta reclamada não atendeu ao comando do art. 341 do CPC, visto que, sem negar o fato, alegou não reconhecer a prestação de serviços do autor, circunstância que, somada aos substanciosos elementos delineados acima, confirma sua condição de tomadora dos serviços no período enfocado. 



    O reconhecimento do vínculo de emprego se dá por presunção, especialmente pela inexistência de elementos de prova que demonstrem trabalho autônomo, eventual ou sem o caráter de pessoalidade, cujo ônus probatório recai sobre a parte reclamada (art. 818, II da CLT).



    Ora, não cabe ao empregado fazer prova da subordinação jurídica quando demonstrada a prestação de serviços. É a parte adversa quem deve comprovar os fatos impeditivos de direito, razão por que a subordinação integrativa referida na sentença pode ser compreendida como mera referência obiter dicta, sem conotação de decisão extra petita, como referido pela sexta reclamada.



    Nega-se provimento ao recurso da sexta reclamada na parte em que se insurge contra o vínculo de emprego (documento 23, pp. 3-8, grifei).



    Observo, portanto, que a ação de origem fundamenta-se na premissa de que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Trata-se, no caso, de discussão sobre: a) reconhecimento de serviços prestados sem o devido registro em CTPS; e b) reconhecimento de unicidade de vínculo empregatício em face de sucessivos empregadores de um mesmo grupo econômico. Desse modo, concluo que não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    O cerne da discussão, na origem, não é a existência de fraude na celebração de contrato de prestação de serviços autônomos, seja por pessoa física ou jurídica, mas o reconhecimento de vínculo empregatício em período sem qualquer formalização civil ou trabalhista, a responsabilização do grupo econômico pelas verbas decorrentes desse reconhecimento e a declaração da unicidade contratual, de modo a integrar o período de serviços prestados mediante registro em CTPS.



    Nesse passo, observo que o juízo de origem, ao suspender o trâmite da ação de origem, a qual não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, afastou-se dos parâmetros estabelecidos pela decisão paradigma.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que o Processo 1000412-04.2024.5.02.0482 retome a tramitação regular.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator